Tribunal: STF
Processo: RE 1402121
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. SEGUNDO TURNO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA. REDUÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 



    I. É certo que a carga horária do servidor, em especial do Professor, obedece aos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública Municipal, sendo, desta forma entendido como ato administrativo discricionário, havendo, pois, presunção de legalidade dos atos administrativos.



    II. Em que pese a fixação da carga horária do servidor público ser uma faculdade discricionária da Administração, o ato administrativo respectivo deve ser motivado, sob pena de nulidade, em especial, quando visa precipuamente reduzir salário do servidor.



    III. O Município sequer apresenta argumento quanto a desnecessidade da continuação do serviço prestado no segundo turno, tornando o ato desarrazoado.



    IV. A redução na jornada de trabalho acarretou redução de salário, fato este vedado no nosso ordenamento jurídico (arts. 7º, VI e 37, XV, ambos da CF/88).



    V. Não está a Administração Pública autorizada a agir de forma arbitrária e reduzir carga horária e vencimentos do servidor sem a instauração do devido processo para comprovação da legalidade do ato administrativo ou a conveniência do Órgão Público em rever a situação.



    VI. Recurso conhecido e improvido” (fls. 1-2, vol. 9). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “a lide foi dirimida sem a devida e suficiente análise dos argumentos da defesa, malferindo, ainda, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 11, vol. 14).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para: a) que seja determinada a nulidade do Acórdão proferido pelo Tribunal Piauiense porque violador do artigo 5º, incisos XXXV, LIV E LV, da Constituição Federal, materializando, portanto, negativa de prestação jurisdicional. b) acolha o argumento acima exposto, sanando a violação, para que seja determinado a nulidade da decisão/acórdão proferido, dada a violação ao artigo 37, caput, inciso II, da CF/88, violação direta ao princípio constitucional da legalidade, conforme as razões supra” (fl. 18, vol. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O julgado recorrido foi publicado em 31.7.2020 (fl. 45, vol. 8), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. 



    A ausência de argumentação suficiente, expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora